Tribunal: TJDFT
Processo: 0723761-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. VENDEDORA QUE OPTOU POR NÃO REALIZAR OS REPAROS E DESFAZER O NEGÓCIO. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso, as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo usado, cujo instrumento previa a incidência de multa compensatória de 70% (setenta por cento) sobre o valor do veículo, no caso de desistência do negócio por uma das partes.
2. Acionada a garantia, a vendedora considerou desvantajosa financeiramente a realização dos reparos necessários no veículo, optando pelo desfazimento do negócio.
3. Tendo ocorrido a desistência por parte da vendedora, deve incidir a cláusula penal a favor da compradora, mesmo que não tenha sido efetuada qualquer ressalva nesse sentido no termo de distrato firmado pelas partes.
3.1. O termo de distrato se presta, no caso, somente a formalizar o desfazimento do negócio entre as partes, não tendo o condão de revogar cláusulas previstas no contrato original.
3.2. Ademais, a hipótese se subsume exatamente à circunstância prevista em cláusula integrante da avença original, consistente na aplicação da multa em virtude da desistência do negócio por uma das partes.
4. Nos termos do art. 413 do Código Civil, o magistrado deve promover a redução equitativa da multa compensatória se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio.
4.1. A revisão da cláusula penal pode se dar até mesmo de ofício pelo Juiz, conforme entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1447247/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 04/06/2018).
4.2. Na espécie, a compradora permaneceu cerca de 2 (dois) meses com o veículo e não há evidências de que, por exemplo, empregava o automóvel para o seu próprio labor. Além disso, se trata de negócio jurídico corriqueiro e de natureza simples, reputando-se adequada a redução da multa para 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da parte favorecida com a penalidade.
5. A indenização pelo dano moral é devida quando a prática de uma conduta ilícita ou injusta ocasione na vítima vexame, constrangimento, humilhação ou dor, que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.
5.1. Ainda que a venda de veículo usado com vício oculto caracterize o ilícito contratual, se o inadimplemento não foi capaz de ensejar ao adquirente nenhum efeito lesivo além dos contratempos provenientes dos defeitos apresentados pelo produto, o ocorrido não é apto a ser caracterizado como ofensa aos atributos da personalidade e consubstanciar fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão.
5.2. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais na sociedade atual, em que mais relações negociais surgem a todo momento. Todos estamos sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para a caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento.
6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.